Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714079-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela TIM S/A (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo no 0709034-97.2021.8.07.0018. Na petição juntada no ID 35761576, a agravante noticia a reconsideração do juízo a quo quanto ao ponto objeto do presente recurso. Afirma que o presente recurso estaria prejudicado. No ofício de ID 35840382 encaminhado pelo juízo de origem, há cópia da decisão de reconsideração. Ente o exposto, inevitável o reconhecimento de prejudicialidade. Assim, no caso dos autos, diante das alegações da agravante, tenho que superveniente reconsideração na origem acarretou a perda de objeto deste agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator